Tribunal: TJDFT
Processo: 0001513-41.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS. CUMULATIVOS. INDISPENSÁVEIS. NÃO ATENDIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. CONFRONTAÇÕES. IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. OBSTÁCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA NECESSÁRIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da alegação de ausência de poderes de representação da mandatária da Apelante. 1.1.A partir do exame da procuração e da cadeia de substabelecimentos é possível verificar a regularidade dos poderes de representação. Preliminar não acolhida.
2. Preliminar de supressão de instância. 2.1. A parte Apelante formulou pedido subsidiário pretendendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes a fim de garantir o direito sobre a área remanescente do imóvel objeto da lide. 2.2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual. 2.3. O mérito não foi apreciado pelo Juízo a quo. 2.4. Há impedimento processual para análise do mérito na Segunda Instância, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, afrontando o princípio do duplo grau e os limites da devolutividade recursal. Precedentes TJDFT.
2.5. (Cf. (Acórdão 1689178, 07186459120228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.6. Preliminar acolhida. 2.7. Conhecimento parcial.
3. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme art. 1.228, do CC, base legal para a propositura da ação reivindicatória.
4. A Ação reivindicatória tem requisitos específicos que devem ser apresentados cumulativamente, a saber: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada, (ii) a individualização do bem e (iii) a comprovação da posse injusta.
5. O requisito de individualização da coisa, a fim de que possa ser identificado em seus limites e confrontações, área e localização, não foi atendido. 5.1. Ausente requisito que representa exigência indispensável para o processamento da ação reivindicatória, a fim de viabilizar o juízo de certeza acerca da exata localização do bem, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.
6. Apelação parcialmente conhecida e naquilo que foi conhecida não provida. Sentença mantida. Sem majoração de honorários.